Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDAE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar: (i) a existência de responsabilidade do Banco Pan S/A pela fraude e nulidade do empréstimo por fraude bancária; (ii) a possibilidade de repetição de indébito de forma dobrada; (iii) a viabilidade da majoração da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3.1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
3.2. No julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica do Tema 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”.
3.3. No caso em análise, a Autora impugna a autenticidade do contrato eletrônico, requerendo a inversão do ônus da prova, considerando a inviabilidade de provar fato negativo, apresentando versão verossímil dos fatos e demonstrando sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira. Por sua vez, o Réu Banco Pan S/A não comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, diante dos indícios de fraude. A simples existência da biometria facial da consumidora é insuficiente para demonstrar a ciência inequívoca e o aceite da Autora sobre a contratação do empréstimo consignado.
4. É desnecessária a prova da má-fé do fornecedor de produtos e serviços para viabilizar a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do consumidor, o que é admissível quando restar configurada mera prática de conduta contrária à boa-fé objetiva. Deferida a restituição em dobro dos valores descontados da pensão previdenciária da consumidora.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. No caso, a condenação em danos morais foi majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com vistas a atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários

Tese de julgamento: [1] “A simples existência da biometria facial da consumidora é insuficiente para demonstrar a ciência inequívoca e o aceite da Autora sobre a contratação do empréstimo.”; [2] “É desnecessária a prova da má-fé do fornecedor de produtos e serviços para viabilizar a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do consumidor, o que é admissível quando restar configurada mera prática de conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Legislação relevante citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 374, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de n. 297, Súmula de n. 479, Tema Repetitivo 1061, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.